Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.016, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte Recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.

2. Em tese firmada no Tema 410 (REsp 1134186/RS), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.